Tribunal: STF
Processo: HC 83723
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-09
Data de publicação: 2004-03-09

Ementa:
EMENTA: Execução Penal: livramento condicional: inadmissibilidade.
 O decreto de expulsão, de cumprimento subordinado à prévia execução
 da pena imposta no País, constitui empecilho ao livramento
condicional do estrangeiro condenado